Tribunal: TCU
Processo: 005.494/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4610/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.494/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Moreira Alves (XXX.942.338-XX); Cristina Elenka do Espirito Santo Pires (XXX.785.258-XX); Dina Ameres Gomes (XXX.073.408-XX); Domingos Leon Cruz Filho (XXX.764.498-XX); Jane da Silva Costa (XXX.946.788-XX); Lilian Goes Touray (XXX.968.238-XX); Mara Zara (XXX.727.778-XX); Maria das Merces Barbosa (XXX.098.108-XX); Maria do Socorro Inacio Godinho (XXX.067.338-XX); Rosangela Mota Belculfine (XXX.615.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.